Tribunal: TJSP
Processo: 1031102-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pauliana – Imóvel doado por pai a filhos, quando já existente crédito perante a autora da ação – Sentença de procedência – Irresignação dos réus, aviando teses de decadência, nulidade por ausência de citação dos cônjuges e descabimento da ação por ausência de fraude – Não conhecimento – Violação ao princípio da dialeticidade recursal – As razões verberadas pelos réus/apelantes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pauliana – Imóvel doado por pai a filhos, quando já existente crédito perante a autora da ação – Sentença de procedência – Irresignação dos réus, aviando teses de decadência, nulidade por ausência de citação dos cônjuges e descabimento da ação por ausência de fraude – Não conhecimento – Violação ao princípio da dialeticidade recursal – As razões verberadas pelos réus/apelantes reproduzem, ipsis litteris, o teor da contestação – Questões já submetidas ao juízo a quo e decididas na sentença de forma minudente – Inexistência de combate ao arrazoado na sentença, sem indicação dos pontos nos quais estaria equivocado o pronunciamento – Impossibilidade de reexame da defesa em sede recursal – Precedentes desta Corte e o Colendo STJ – Ainda que assim não fosse, o apelo não ilide o bem reconhecido na sentença, com supedâneo na prova dos autos, e o desfecho seria o mesmo – RECURSO NÃO CONHECIDO.